Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-19.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008871-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), CELIO CORREA PINTO - CPF: 691.940.411-72 (AGRAVANTE), ROBERTO POSSATTO - CPF: 204.832.019-87 (AGRAVADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1008871-19.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Célio Correa Pinto.

Agravado:
Roberto Possato.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ON LINE
– CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC,
evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancaria, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações

de entrada e saída de numerário em operações diversas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008871-19.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Célio Correa Pinto.

Agravado:
Roberto Possato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Célio Correa Pinto,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0017245-13.2015.8.11.0003, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores depositados em caderneta de poupança.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, porque comprovou que o bloqueio judicial foi efetivado em quantia depositada em conta poupança, que é impenhorável.

Diz que a norma processual prevê a mitigação da impenhorabilidade apenas para o pagamento de prestação alimentícia.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido da impenhorabilidade da importância de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para fins de deferir o desbloqueio dos valores constritos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 165903657

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 166753557,

comunicando

a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 165989166, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008871-19.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Célio Correa Pinto.

Agravado:
Roberto Possato.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo judicial, em fase de cumprimento de sentença.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito, fundamentado na tese da impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança.

Diz que o bloqueio judicial foi efetivado em quantia depositada em conta poupança, que é impenhorável.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, em que pese, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja resguardada pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, X, do CPC, referida regra é mitigada, quando demonstrado que o uso da conta poupança é desvirtuado da as função de acumular reservas financeiras, mas como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Nesse contexto, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado
a quo
“
vê-se descabida a alegação de impenhorabilidade e desbloqueio dos valores constritos no (Id. 114255528), uma vez que, apesar da importância encontrar-se depositada em caderneta de poupança, sua finalidade é desvirtuada e utilizada pelo executado como conta corrente, conforme depreende-se da vultosa quantia movimentada, não devendo, portanto, se beneficiar da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil
.”

Deveras, examinando os autos originários, ao que se depreende dos documentos de Id.113249033/113249034, verifica-se que a conta poupança objeto de bloqueio judicial, é utilizada pelo executado como conta corrente, porquanto, as movimentações financeiras (débito e crédito) são diárias, desvirtuando, assim, o caráter de conta poupança, cuja finalidade é a reserva de finanças.

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos”
. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023